Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. INCLUSÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação autoriza a responsabilização do possuidor do imóvel pelos débitos do IPTU. Entretanto, não é possível que, após promovida a execução fiscal o recorrente exija os débitos relativos à referida exação sem que se observe o devido processo legal administrativo e os meios assegurados ao devedor para que possa fazer sua defesa.
2. Eventual inclusão do adquirente no polo passivo da demanda, com amparo na responsabilidade solidária, enseja a alteração do próprio título executivo, o que é vedado, consoante entendimento sumular contido no enunciado 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual apenas autoriza a alteração da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, a fim de que sejam corrigidos erros de índole material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.